Tribunal: TJPA
Processo: 0801544-21.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801544-21.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA RAIMUNDA GONCALVES PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RATEIO DO FUNDEF/FUNDEB. ABONO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IRRF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito, ajuizada por servidora municipal. A parte autora alegou indevida retenção de IRRF sobre abono oriundo do rateio de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, requerendo sua restituição no valor de R$ 8.384,16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide imposto de renda sobre os valores recebidos por servidores públicos a título de abono decorrente do rateio de precatórios do FUNDEF/FUNDEB, à luz da legislação federal e municipal, inclusive o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verba recebida não possui caráter indenizatório, mas sim remuneratório, por configurar acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do CTN.
4. O art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, introduzido pela Lei nº 14.325/2022, não possui força normativa suficiente para afastar a incidência do IRRF, pois não traz isenção expressa.
5. A aplicação do art. 106 do CTN não é cabível para conferir efeito retroativo à norma, pois não se trata de norma meramente interpretativa.
6. A competência para instituir e regular o imposto de renda é da União, não vinculando o Judiciário a normas locais que reconhecem isenção.
7. A ausência de habitualidade e a alegação de caráter eventual do abono não alteram sua natureza jurídica de renda tributável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Raimunda Gonçalves Pereira, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, a parte autora, ora Agravante, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito Tributário, em face do Município de Cametá, objetivando o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores recebidos a título de abono oriundo de rateio do FUNDEF/FUNDEB, e a consequente restituição da quantia de R$ 8.384,16 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), que teria sido indevidamente retida.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, acolhendo os argumentos do réu e entendendo que o referido abono configura acréscimo patrimonial e, portanto, é fato gerador do IRRF.

Interposto recurso de Apelação pela autora e, em decisão monocrática, foi negado provimento, assentando que, não obstante a argumentação da parte autora, o valor percebido tem natureza de acréscimo patrimonial e, na ausência de isenção expressa, deve ser tributado.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o valor recebido – R$ 33.649,16 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) – a título de abono, possui natureza indenizatória, o que o isentaria de incidência de IRRF, conforme dispõe a Emenda Constitucional nº 114/2021, a Lei Federal nº 14.057/2020, a Lei Federal nº 14.325/2022 e a Lei Municipal nº 371/2021. Argumenta que o desconto na fonte de R$ 8.384,16 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) foi indevido, já que a legislação aplicável trata expressamente o abono como verba não incorporável à remuneração, aposentadoria ou pensão.

A Agravante invoca o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, introduzido pela Lei nº 14.325/2022, que expressamente qualifica o abono como de natureza indenizatória, vedando sua incorporação e afastando a incidência de imposto de renda. Destaca que o fato gerador do tributo se deu após a vigência da referida norma, o que torna perfeitamente aplicável o seu conteúdo ao caso concreto.

Ressalta ainda que o CTN, em seu art. 106, admite a aplicação retroativa da norma tributária interpretativa, reforçando que o art. 47-A tem natureza meramente esclarecedora da norma anterior.

Argumenta, ademais, que a ausência de habitualidade no pagamento e o caráter único do repasse reforçam a natureza indenizatória da verba, conforme a própria legislação federal, estadual e municipal que tratam da matéria. Aponta ainda que outros entes federativos, como o Estado do Ceará e diversos municípios – inclusive do próprio Pará – regulamentaram de modo a isentar o abono do FUNDEF da incidência do IRRF, considerando-o indenizatório.

Por fim, enfatiza que a decisão agravada incorreu em interpretação extensiva restritiva da norma isentiva, em violação ao art. 111 do CTN, o qual impõe interpretação literal às normas que tratam de isenção, não sendo lícito ao julgador ampliar ou restringir sua aplicação além do que está expressamente previsto.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido da inicial, determinando-se a restituição dos valores retidos a título de IRRF sobre o abono do FUNDEF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante gira em torno do reconhecimento da natureza indenizatória do valor de R$ 33.649,16 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos) recebido a título de abono do FUNDEF, com o consequente reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no importe de R$ 8.384,16 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), valor este que, segundo sustenta, foi indevidamente retido. Objetiva, assim, a reforma da decisão agravada para que se julgue procedente o pedido inicial de restituição dos valores.

Inicialmente, não se desconhece que o art. 47-A da Lei n.º 14.113/2020, inserido pela Lei n.º 14.325/2022, em seu § 2º, II, expressamente qualifica como indenizatória a verba recebida a título de rateio dos precatórios do FUNDEF/FUNDEB, estabelecendo, ainda, que tais valores não se incorporam à remuneração dos ativos, tampouco aos proventos dos inativos. Tal previsão, no entanto, não se revela suficiente, por si só, para afastar a incidência do imposto de renda.
In verbis:

Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:

(...)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo.

Por sua vez, a Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, dispõe que 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública:

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica;

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente

Posteriormente, importa ressaltar que o critério determinante para a incidência do IRRF, segundo o art. 43 do Código Tributário Nacional, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, definidos como os acréscimos patrimoniais. E, conforme assentado na decisão monocrática que ora se busca infirmar, a verba percebida pela parte agravante efetivamente se traduz em aumento de patrimônio, não se tratando de uma recomposição patrimonial em sentido estrito, como seria o caso de indenização por danos materiais emergentes.

Assim sendo, o pagamento do abono não se destina a recompor prejuízos efetivos suportados pela servidora, tampouco visa reparar dano de ordem material que tenha lhe causado redução patrimonial. Ao contrário, trata-se de pagamento realizado em virtude de política pública de valorização dos profissionais da educação, com fundamento na EC nº 114/2021 e legislação correlata, consubstanciando um acréscimo pecuniário novo e autônomo em sua esfera patrimonial, o que atrai, inevitavelmente, a incidência do imposto de renda.

Ademais, no tocante ao argumento de que a norma possui natureza interpretativa e, por isso, poderia retroagir para alcançar fatos geradores anteriores, é imperioso destacar que a aplicação retroativa de norma interpretativa no campo tributário, prevista no art. 106, inciso I, do CTN, exige que a interpretação não resulte em ampliação ou criação de isenção não prevista originariamente. Nesse passo, o § 2º, II, do art. 47-A da Lei n.º 14.113/2020, não promove interpretação de isenção já existente, mas sim introduz regra nova que busca conferir natureza indenizatória à verba. Ainda que a norma tenda a definir o caráter da verba, o efeito de afastar a incidência do imposto depende de expressa exclusão legal, conforme exige o art. 111, inciso II, do CTN, que impõe interpretação literal às normas que concedem isenções.

Por outro lado, a tese de que outros entes da Federação, como o Estado do Ceará ou mesmo municípios paraenses, reconheceram administrativamente a natureza indenizatória da verba e deixaram de efetuar a retenção do IRRF, não vincula o Poder Judiciário, tampouco afasta a competência legislativa da União para instituir e regular o imposto de renda, conforme os artigos 153, inciso III, e 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República.

Por fim, não se vislumbra na decisão monocrática qualquer interpretação extensiva da norma isentiva que viole o art. 111 do CTN, pois, ao contrário do que sustenta a agravante, o entendimento de que a verba configura acréscimo patrimonial reflete fiel aplicação do conceito legal de renda. Nesse sentido, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reitera que verbas recebidas por força de abonos, gratificações ou outras vantagens pecuniárias, ainda que fundadas em disposições legais, são tributáveis se resultarem em aumento patrimonial, salvo disposição legal expressa em contrário.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º
14
, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº
2.264
, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0802049-12.2022.8.14.0012
– Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025